Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. É possível a rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel por iniciativa do promitente comprador, se este não mais reúne condições econômicas para o cumprimento da obrigação pactuada. 1.1. As partes contratuais devem retornar ao estado anterior (status quo ante), assistindo ao promitente comprador o direito à restituição de toda a quantia repassada ao promitente vendedor, abatendo-se porcentagem a título de cláusula penal compensatória (Tema 577 STJ e Súmula 543 STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso concreto.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.